Tribunal: TJSP
Processo: 0011640-22.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÕES DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, COM PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS E DEFERIMENTO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESCABIMENTO – TURMA JULGADORA QUE CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPLICITADAS, INOCORRENDO OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO UTILIZAR ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – CONTRADIÇÃO QUE NÃO RESULTA DE CONFRONTO DO DECIDIDO COM A TESE RECURSAL, COM A LEGISLAÇÃO OU COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, TAMPOUCO COM ALGUMA JURISPRUDÊNCIA – OBSCURIDADE INEXISTENTE – INTUITO INFRINGENTE DESCABIDO – PRECEDENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.